Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-33.2020.8.26.0059
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Grave
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção pela via dos embargos de declaração. 5. Os embargos de declaração não se prestam a modificar a substância da decisão, apenas a esclarecer eventuais vícios, que não foram identificados no acórdão embargado. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A finalidade dos embargos é esclarecer, sem modificar a substância da decisão. Legislação Citada: CPP, art. 619. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 1777333, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 14.08.2023; STF, HC no 232.110, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.10.2023 e STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp no 2481547, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 06.08.2024.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500253-33.2020.8.26.0059; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Grave

Relator(a):

Mário Devienne Ferraz

Comarca:

Bananal

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Os réus Gean Carlos da Conceição, Wilson da Conceição e João Paulo Conceição foram condenados por lesão corporal grave, com penas de reclusão em regime semiaberto. Inconformados, apelaram buscando absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa, e mitigação das penas. O réu Wilson também alegou nulidade processual e

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Os réus Gean Carlos da Conceição, Wilson da Conceição e João Paulo Conceição foram condenados por lesão corporal grave, com penas de reclusão em regime semiaberto. Inconformados, apelaram buscando absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa, e mitigação das penas. O réu Wilson também alegou nulidade processual e pleiteou a concessão do "sursis". A apelação foi desprovida, e Wilson opôs embargos de declaração alegando omissão no julgamento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à nulidade processual e ao pedido de suspensão condicional da pena. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada, rejeitando as teses do embargante e afirmando a suficiência dos elementos de convicção para a responsabilidade penal. 4. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a alteração ou complementação pela via dos embargos de declaração. 5. Os embargos de declaração não se prestam a modificar a substância da decisão, apenas a esclarecer eventuais vícios, que não foram identificados no acórdão embargado. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A finalidade dos embargos é esclarecer, sem modificar a substância da decisão. Legislação Citada: CPP, art. 619. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 1777333, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 14.08.2023; STF, HC no 232.110, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.10.2023 e STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp no 2481547, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 06.08.2024.